Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-52.2017.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000182-52.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 01.917.309/0001-03 (APELADO), FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – RECURSO DESPROVIDO.

São consideradas confiscatórias as multas impostas pelo descumprimento da obrigação acessória que ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo devido. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa
ajuizada por VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (proc. n. 1000182-52.2017.8.11.0046), julgou parcialmente procedente o pedido para “
determinar que a multa aplicada tenha o valor de 100% do tributo devido, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de lavratura do TAD
”.

Em suas razões, aduz que a sentença incorreu em erro de fato, uma vez que o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) não se refere ao montante da multa, mas sim a soma do imposto devido, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com a multa imposta, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cita que “
considerando a inquestionável legalidade do lançamento, bem como do enquadramento da multa prevista no art. 45, inc. III, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/98, por descumprimento de obrigação acessória, a penalidade legitimamente imposta com base na legislação estadual não pode ser reduzida sem que afronte ao princípio da separação dos poderes
”.

Assevera que a aplicação automática da nova legislação cominando penalidade menos severa ao contribuinte, qual seja, a Lei n. 10.978/2019, que reduziu o valor da multa de 50% para 30% (trinta por cento) do valor da operação, já é suficiente para afastar qualquer alegação de penalidade desproporcional ou indevida.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença “
julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na presente ação, mantendo a multa aplicada na forma lei, com a redução prevista na nova legislação
”.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84461991.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 91365498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a multa aplicada tenha o valor de 100% do tributo devido.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal há tempos pacificou o entendimento no sentido de que multas que ultrapassem o patamar de 100% do imposto devido são consideradas confiscatórias, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II –
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014

DIVULG 26-01-2022

PUBLIC 27-01-2022) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES CONGÊNERES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — POSSIBILIDADE — JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL — BASE DE CÁLCULO DO ISS — PREÇO DO SERVIÇO — EXPRESSA PREVISÃO LEGAL — AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA — JURISPRUDÊNCIA DO STF — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1111234/PR), no sentido de que, embora a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação extensiva, não importando a nomenclatura dada ao serviço, mas, sim, a natureza do serviço prestado pelo contribuinte.

2. A análise da Instrução Normativa BCB n. 273, de 1º de abril de 2022, deixa claro que as receitas postas em discussão pela apelante se referem a prestação de serviços, razão pela qual deve incidir o Imposto sobre Serviços (ISS), por expressa previsão legal.

3. A base de cálculo do ISS se refere ao preço do serviço, qual seja, à renda bruta obtida com sua prestação, inexistindo previsão legal que autorize o desconto das despesas e a consideração exclusiva da renda líquida. Nesse sentido, é também cristalina a legislação tributária municipal aplicada à espécie.

4. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consideram-se confiscatórias apenas as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido (ARE 1341246).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1004100-19.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

APELANTE: LATER ENGENHARIA S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EMPRESA QUE EXERCE A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OBRIGAÇÃO ASSESSÓRIA MANTIDA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVOU A ENTREGA DA NOTA FISCAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM VALOR

SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – MULTA CONFISCATÓRIA – RECONHECIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As mercadorias adquiridas por empresas do ramo da construção civil, em outros Estados, para serem aplicadas nas suas atividades, não se sujeitam ao recolhimento do ICMS, nem mesmo à diferença da alíquota interestadual. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria com nota fiscal inidônea, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

(N.U 0042262-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Na espécie, o próprio Apelante afirma que sobre a operação no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) realizada pela Apelada, aplicou imposto (ICMS) no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando que a multa foi fixada em quase 300% do valor do imposto devido.

Logo, por estar em plena consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a redução da multa para o patamar de 100% do tributo devido determinada na sentença não carece de reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022